Tribunal: STF
Processo: ACO 3653
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Estado do Rio de Janeiro e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE em desfavor da União e da Caixa Econômica Federal.  



    A ação foi distribuída originalmente à 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro onde vinha tramitando até o declínio de competência para o Supremo Tribunal Federal.  



    Compulsando os autos, verifico que as peças processuais não constam em sua integralidade, o que impede a adequada apreciação do conflito.  



    O Estado do Rio de Janeiro manifestou-se informando que:  



    “Ocorre que, por alguma deficiência técnica, o processo não chegou a essa Corte na sua íntegra. A inicial, por exemplo, não contém a maioria de suas folhas. 



    O Estado, por meio de sua Procuradoria, tentou resolver, sem sucesso, o problema nas vias cartorárias cabíveis. 



    Uma vez que sua pretensão, no estado em que se encontram os autos eletrônicos, não terá como ser apreciada, pede, respeitosamente, seja determinado ao TRF2 que remeta o feito integralmente ao STF para que a pretensão tenha curso.” (documento eletrônico 7)  



    No caso, é essencial que o processo esteja completo, com todas as peças, incidentes e decisões exaradas até a data de redistribuição do feito, de forma a permitir a continuidade da tramitação e a adequada compreensão da controvérsia.



    Com efeito, é ônus das partes instruírem a ação civil originária, ainda que decorrente de redistribuição, nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil.  



    Ante o exposto, intime-se o Estado do Rio de Janeiro para providenciar a complementação dos autos no prazo de 15 (quinze), sob pena de extinção.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator